Tribunal: TJSP
Processo: 1005166-65.2020.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Responsabilidade civil. Roubo sofrido por usuário de estrada de rodagem. Relatório de atendimento circunstanciado que registra recusa de auxílio. Presunção de legitimidade do ato administrativo não estatal. Falta de verossimilhança da alegação de recusa de atendimento. Descumprimento do ônus da prova pelo usuário. Art. 373, inciso I, do CPC. Impossibilidade de responsabilização do concessionário

Ementa:
Responsabilidade civil. Roubo sofrido por usuário de estrada de rodagem. Relatório de atendimento circunstanciado que registra recusa de auxílio. Presunção de legitimidade do ato administrativo não estatal. Falta de verossimilhança da alegação de recusa de atendimento. Descumprimento do ônus da prova pelo usuário. Art. 373, inciso I, do CPC. Impossibilidade de responsabilização do concessionário pelo ato criminoso de terceiro. Ação ora julgada improcedente. Recurso do concessionário provido, restando prejudicado o recurso do autor.